Tribunal: TJBA
Processo: 8036511-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036511-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: BRUNA KATYUSCHIA DE OLIVEIRA GOMES FRIGERI e outros Advogado(s): BRUNA KATYUSCHIA DE OLIVEIRA GOMES FRIGERI IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDIMENTO ESCALONADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EM 08/04/2025. CUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE PAUTADA PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado da prática de homicídio duplamente qualificado, custodiado preventivamente desde outubro de 2023, alegando-se excesso desarrazoado de prazo na formação da culpa e constrangimento ilegal decorrente da prolongada segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há excesso desarrazoado de prazo na custódia cautelar do paciente, considerando-se que a instrução criminal foi encerrada e encontra-se em curso o prazo para alegações finais, a ponto de caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão cautelar constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admissível quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme preceituam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades de cada caso concreto, não sendo suficiente mera verificação aritmética dos prazos legais. 5. O procedimento do tribunal do júri submete-se ao rito escalonado previsto nos arts. 406 e seguintes do CPP, que, por sua própria natureza, demanda maior complexidade na instrução probatória. 6. A tramitação do feito seguiu curso regular, tendo a denúncia sido recebida, realizada a citação, apresentada resposta à acusação e encerrada a instrução criminal com a realização da audiência, encontrando-se em curso o prazo para alegações finais. 7. Aplica-se à hipótese o entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 8. A custódia cautelar foi devidamente reavaliada e mantida em decisão fundamentada de 08/04/2025, demonstrando o cumprimento do dever legal de controle jurisdicional previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP. 9. A existência de outra ação penal em desfavor do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, afastando a alegação de desproporcionalidade da medida constritiva. IV. DISPOSITIVO 10. Habeas corpus conhecido e denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8036511-69.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como impetrante a bela. BRUNA KATYUSCHIA DE OLIVEIRA GOMES FRIGERI e como paciente, NATAN PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .